Tribunal: TJDFT
Processo: 0700637-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700637-50.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCIO CHAVES GARCIA, ANA JOSEFINA DE CARVALHO GARCIA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO A análise dos pressupostos de admissibilidade recursal é competência do relator, na forma do art. 1.010, § 3o, do CPC. A análise do pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso também é de competência do relator, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Assim, não há vinculação a eventual manifestação do Juízo de origem neste ponto. Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, uma vez que o recorrente MARCIO CHAVES GARCIA aufere renda mensal líquida superior a R$ 5.000,00 (cinco reais - ID n.o 60682846), o que não o qualifica, definitivamente, como hipossuficiente. Portanto, considerando que o preparo deverá ser recolhido por apenas dos liticonsortes, concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas corridas para recolhimento do preparo, composto das custas processuais mais preparo strictu sensu (art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais), sob pena de deserção, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei 9099/95, in verbis: "Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. § 1o O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. § 2o Após o preparo, a Secretaria intimará o recorrido para oferecer resposta escrita no prazo de dez dias". Decorrido o prazo retro, com ou sem manifestação, retornem-se os autos conclusos para julgamento do recurso interposto pelo BANCO DE BRASÍLIA S/A ( Id. n.o 60682921). Brasília/DF, 25 de junho de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora